Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-43.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO ACIDENTE. PAGAMENTO DEVIDO. INCAPACIDADE DE NATUREZA TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE HABITUAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. SEQUELAS. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA QUE ACOMETE O AUTOR E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESEMPENHADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE VERIFICADA. NATUREZA TEMPORÁRIA. PROVA PERICIAL MÉDICA. LAUDO CONCLUSIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O segurado que, em virtude de acidente de trabalho, apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade habitual que exercia faz jus ao recebimento do auxílio acidente, com natureza de indenização, após a cessação do auxílio doença.

2. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. O benefício concedido ao segurado em gozo de auxílio-doença acidentário somente poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez quando o mesmo, depois de transcorrido o interstício do recebimento do auxílio, se apresentar insuscetível de recuperação para o exercício de sua atividade habitual e irrecuperável para o exercício de outra atividade laboral.

4. Não comprovada a incapacidade total permanente ou a impossibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consoante aferido na prova pericial médica produzida, não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

5. Inexistindo dúvida acerca do não preenchimento dos requisitos objetivos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, situação que, em tese, se mostraria apta a admitir a adoção de uma solução mais favorável ao segurado, tem-se por inaplicável o princípio in dúbio pro mísero, notadamente em se considerando que os requisitos objetivos para a concessão do benefício estão explícitos na lei, não comportando qualquer flexibilização ou discricionariedade.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.